Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.EMBARGOSREJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O embargante pretende rediscutir o pleito, ao argumento de que a Lei 14.0046/20 não é aplicável ao caso concreto. Sem razão a embargante.
4. No caso, a embargante adquiriu pacote turístico, contemplando passagens aéreas e hospedagem. E nesse caso, conforme redação do artigo art. 2o, §6o, da Lei n. 14.046/20, a restituição não deve ocorrer de imediato, mas até 31 de dezembro de 2022, data limite para o cumprimento da obrigação.
5. Quanto às custas e honorários, a Lei n. 9.099/1995 tem disciplina própria para a condenação de sucumbência (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), prevendo-a apenas em desfavor do recorrente vencido. O recorrente foi vencedor, em parte. Nesse caso não há condenação.
6. O que se vê é que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. No caso, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão.
7. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.